Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DAS VAGAS RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. ILEGALIDADE VERIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Segundo o Enunciado da Súmula no 377 do STJ: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.
2. No caso sob exame, o Edital da SEEDF - Concurso Público 02/2022, traz a previsão no sentido de que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 5o da Lei no 4.317/2009, que, por sua vez, prescreve que “para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016): III – deficiência visual: a) visão monocular".
3. A condição da candidata impetrante foi descrita em laudo médico, por dois profissionais, e pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário de Goiás, atestando que a mesma possui visão monocular. Nesse quadro, tem-se que ela se enquadra no artigo 5o da Lei Distrital 4317/2009, expressamente aplicável ao concurso em comento, segundo o item 10.1.2 do Edital que rege o certame, de sorte que a sua exclusão do certame configura ato ilegal.
4. Concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante em concorrer, no concurso público sob exame, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.